Tribunal: TJSP
Processo: 1045732-81.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Sentença que determinou o cancelamento da petição inicial e julgou extinta sem resolução de mérito a ação proposta por Carla Maria da Silva Bueno Campero contra Hoepers Recuperadora de Crédito S/A, devido à falta de recolhimento das custas processuais

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Sentença que determinou o cancelamento da petição inicial e julgou extinta sem resolução de mérito a ação proposta por Carla Maria da Silva Bueno Campero contra Hoepers Recuperadora de Crédito S/A, devido à falta de recolhimento das custas processuais iniciais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da assinatura da procuração por meio da ferramenta Zapsign e a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à autora, ora apelante, diante da alegação de insuficiência financeira.
III. Razões de Decidir
3. A assinatura por meio da plataforma ZapSign não é admitida para representação processual, conforme art. 10, §2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001.
4. O juízo a quo indeferiu a gratuidade da justiça após a ausência de documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência da autora em face das custas e despesas processuais.
5. A 16a Câmara de Direito Privado manteve o indeferimento da gratuidade quando do prévio julgamento do agravo de instrumento no 2005620-22.2024.8.26.000. Ausência de alteração fática superveniente que justifique nova análise.
6. Determinação para recolhimento do preparo recursal referente ao apelo, no prazo de cinco dias, sob pena de inscrição em Dívida Ativa.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido, com determinação.
Legislação Citada:
Lei Estadual no 11.608/2003, art. 2o, XIV; Provimento CSM no 2.739/2024, art. 3o; Medida Provisória no 2.200-2/2001, art. 10, §2o; Código de Processo Civil, arts. 98, 99, §2o e §3o, 85, §11.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento no 2005620-22.2024.8.26.0000, Rel. Miguel Petroni Neto, 16a Câmara de Direito Privado, j. 17.02.2024.